Tribunal: TJES
Processo: 5010953-18.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010953-18.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDITH SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5010953-18.2025.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: EDITH SOUZA DE OLIVEIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. ERRO DE CADASTRO COM ATRIBUIÇÃO DE LIGAÇÃO EM NOME DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
a partir de outubro/2024, passou a receber faturas relacionadas à unidade consumidora diversa, a saber, aquela registrada sob o nº 0161158528, localizada na Rua Apache, s/n, Cidade Continental, Setor América, neste Município, exigindo o pagamento de débitos vencidos em 29/10/2024, 29/11/2024, 30/12/2024, 21/01/2025, 27/02/2025 e 27/03/2025, nos valores de R$ 419,62 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), R$ 263,99 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), R$ 273,19 (duzentos e setenta e três reais e dezenove centavos), R$ 775,77 (setecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), R$ 483,41 (quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) e R$ 450,33 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), respectivamente. Contudo, assevera que desconhece o endereço indicado nas cobranças objurgadas, não tendo solicitada a ligação de tal unidade consumidora à demandada.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 66369251);

b) DETERMINAR o cancelamento dos débitos imputados à parte autora referentes à unidade consumidora de nº 0161158528, relativos às faturas vencidas em 29/10/2024, 29/11/2024, 30/12/2024, 21/01/2025, 27/02/2025 e 27/03/2025;

c) DETERMINAR a exclusão da titularidade da autora em relação à unidade consumidora nº 0161158528, localizada na Rua Apache, s/n, Cidade Continental, Setor América, neste Município;

d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Inconformada, EDP ESCELSA interpôs recurso inominado pedindo pela reforma da sentença sob a alegação de que tinha autorização da Autora para o cadastramento da ligação. Pede pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Como bem destacado pelo Juízo de Origem:

“(...) a requerente comprova que é titular da instalação de energia elétrica nº 994151 perante a concessionária de serviço público requerida, a qual está vinculada ao imóvel situado na Rua Ecoporanga, s/n, Vista da Serra I, Serra/ES, estando adimplente com as cobranças a ele relacionadas (ID’s 66353285 e 66353287).

Outrossim, a postulante demonstra que se encontra registrada em seu nome a instalação nº 161158528, localizada na Rua Apache, s/n, Cidade Continental, Setor América, Serra/ES (ID 66353290).

Desses mesmos documentos, depreende-se que a demandada está exigindo da suplicante o pagamento das faturas vencidas em 29/10/2024, 29/11/2024, 30/12/2024, 21/01/2025, 27/02/2025 e 27/03/2025, nos valores de R$ 419,62 (quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), R$ 263,99 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), R$ 273,19 (duzentos e setenta e três reais e dezenove centavos), R$ 775,77 (setecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), R$ 483,41 (quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) e R$ 450,33 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), respectivamente.

Entretanto, conforme relatado, a demandante alega que jamais solicitou a ligação da apontada unidade consumidora.

Fixadas essas premissas, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo pela consumidora, cabia à suplicada comprovar a legitimidade dos débitos atinentes à instalação impugnada, registrada sob o nº 0161158528, tendo em vista que, repita-se, a autora sustenta a inexistência de relação jurídica subjacente válida hábil a ensejar tais cobranças (inciso VIII, do art. 6º do CDC).

Entretanto, a ré, por sua vez, limitou-se a apresentar documento intitulado “cadastro de obra”, supostamente assinado pela autora, sem data ou demais elementos mínimos de formalidade, o que não se mostra hábil a comprovar a existência de relação jurídica válida entre a autora e a unidade consumidora em questão (fls. 3, ID 71075515). Tal documento, isolado e incompleto, não se presta a suprir o ônus probatório que cabia à ré, mormente diante da alegação de negativa de contratação e da aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor.”

Concordamos com o Juízo de Origem quanto à insuficiência do documento apresentado enquanto prova da contratação e autorização para cadastrar a matrícula em questão sob a responsabilidade da Autora.

Uma vez comprovado o dano e o nexo de causalidade, o único desfecho possível é a responsabilização da Requerida pelos danos experimentados pela parte Autora. O valor arbitrado a título de danos morais foi corretamente reconhecido e arbitrado em montante compatível com o caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)